Tribunal: TJMT
Processo: 1031351-22.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031351-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARIN DA SILVA - CPF: 054.985.631-59 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031351-22.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1031351-22.2022.8.11.0001

Embargante:

Apple Computer Brasil Ltda.

Embargado:
Carlos Eduardo Marin da Silva

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO
–
AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR
– RELAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA REFORMADA - EXISTÊNCIA DE ERRO CONDENAÇÃO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031351-22.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1031351-22.2022.8.11.0001

Embargante:

Apple Computer Brasil Ltda.

Embargado:
Carlos Eduardo Marin da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Apple Computer Brasil Ltda
.

Ação:

de
Obrigação de Fazer com Reparação por Danos
Morais.

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 166973911)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a requerida
na obrigação de fazer, consistente no fornecimento de carregador original do aparelho Iphone 13 Pro Max
.

Acórdão
(Id. 184981699):
conhe
ceu
do recurso interposto por
Apple Computer Brasil Ltda.
e deu-lhe provimento para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Embargos de Declaração
(Id. 186026171):

embargante alega que existe contradição no acordão visto que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/1995.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031351-22.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1031351-22.2022.8.11.0001

Embargante:

Apple Computer Brasil Ltda.

Embargado:
Carlos Eduardo Marin da Silva

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acordão proferido de Id nº 184981699, exarado por esta Colenda Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no Acordão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, posto que seu recurso foi provido.

Pois bem.

Em análise a decisão verifica-se que houve erro na parte dispositiva posto que condenou a parte recorrente vencedora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante na parte dispositiva do acordão.

Por tais razões,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para afastar a condenação da parte
Apple Computer Brasil Ltda.
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Mantendo-se, nos demais termos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023